Tribunal: TJES
Processo: 5000005-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO - NULIDADE DA APREENSÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA.
1. Antecipada a audiência de instrução e julgamento, estando atualmente na fase de memoriais escritos, não há atraso injustificado provocado por ato abusivo da acusação ou desídia do Poder Judiciário. 2. A ausência de documentação sobre a dinâmica dos fatos - que não foram completadas em sede meritória, impede a análise segura da a alegação de nulidade do flagrante e da apreensão, em razão da invasão de domicílio, devendo a referida tese deve ser objeto de instrução probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Presente o fummus comissi delict, a custódia se justifica para garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade e variedade de drogas, aliada as circunstâncias da abordagem e munição apreendida, demonstram envolvimento em atividade ilícita e risco de reiteração criminosa. 4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000005-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
PABLO THEYSCON ALEXANDRO DA SILVA
em face de ato tido como coator praticado pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra.

Em suas razões sustenta que o paciente fora preso em 12/03/2021 por suposta pratica do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Alega excesso de prazo, uma vez que a audiência de instrução e julgamento está designada apenas para o dia 07/06/2022; nulidade do flagrante e das provas produzidas, face a invasão de domicílio e ausência dos requisitos para a prisão preventiva, pugnando pela concessão da ordem.

Liminar indeferida, 1983472.

Informações prestadas, 2130836.

Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem, 2163373.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator para DENEGAR a ordem pleiteada.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
PABLO THEYSCON ALEXANDRO DA SILVA
em face de ato tido como coator praticado pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra.

Em suas razões sustenta que o paciente fora preso em 12/03/2021 por suposta pratica do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Alega excesso de prazo, uma vez que a audiência de instrução e julgamento está designada apenas para o dia 07/06/2022; nulidade do flagrante e das provas produzidas, face a invasão de domicílio e ausência dos requisitos para a prisão preventiva, pugnando pela concessão da ordem.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória, não vislumbro motivos para a concessão da ordem.

Quanto ao alegado excesso de prazo, sigo o entendimento de que "
os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."
(HC 692.845/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Em consulta ao sistema de 2ª Instância, nota-se que a denúncia fora recebida em 05/05/2021, houve pedido de revogação da prisão preventiva e AIJ redesignada do dia 30/11/2021 para o dia 07/06/2022, sendo a data longínqua para a realização da audiência objeto de insatisfação defensiva.

Nas informações prestadas, a Magistrada informa que a audiência de instrução e julgamento fora antecipada para
17/02/2022
e, conforme consulta ao sitio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
realizada
, estando atualmente na
fase de memoriais escritos
, de modo que não há atraso injustificado provocado por ato abusivo da acusação ou desídia do Poder Judiciário.

Como dito em decisão pretérita, a ausência de documentação sobre a dinâmica dos fatos - que não foram completadas em sede meritória, impede a análise segura da
a alegação de
nulidade do flagrante e da apreensão
, em razão da invasão de domicílio
, devendo a referida tese deve ser objeto de instrução probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

Superadas tais alegações, vê-se que restam
evidenciados os requisitos necessários à prisão preventiva
, a teor do artigo 312 do CPP.

A despeito da mencionada ausência de documentos, extrai-se da decisão proferida em sede de audiência de custódia e informações trazidas pela autoridade tida como coatora que
fummus comissi delict

encontra-se presente, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que, após, informações de que haviam cerca de 04 (quatro) homens armados fazendo abastecimento de drogas na região e, em diligências, o paciente fora detido com
42 pinos de cocaína, 33 pedras de crack, 56 buchas de maconha e uma munição calibre .380.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade e variedade de drogas, aliada as circunstâncias da abordagem e munição apreendida, demonstram envolvimento em atividade ilícita e risco de
reiteração criminosa
.
Sobre o tema:

A leitura da decisão que impôs a prisão preventiva evidencia a configuração do periculum libertatis pois, na linha da orientação firmada nesta Corte, a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade da droga apreendida - a saber, 75g de crack, 314g de cocaína - de natureza extremamente lesiva - e 622g de maconha -, além de arma de fogo, carregador, munições, dois radiocomunicadores e uma base carregadora, em área dominada por facção criminosa, denota a periculosidade do agente. Tal circunstância, por conseguinte, sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 4. Recurso desprovido, em conformidade com o parecer ministerial. (RHC 154.629/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. (AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO - NULIDADE DA APREENSÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA.
1. Antecipada a audiência de instrução e julgamento, estando os autos na fase de memoriais escritos, não há atraso injustificado provocado por ato abusivo da acusação ou desídia do Poder Judiciário. 2. A ausência de documentação sobre a dinâmica dos fatos - que não foram completadas em sede meritória, impede a análise segura da a alegação de nulidade do flagrante e da apreensão decorrente de suposta invasão de domicílio, devendo a referida tese deve ser objeto de instrução probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Presente o fummus comissi delict, a custódia se justifica para garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade e variedade de drogas, aliada as circunstâncias da abordagem e munição apreendida, demonstram envolvimento em atividade ilícita e risco de reiteração criminosa. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.